Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-90.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003952-90.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO MOTA COELHO - CPF: 383.453.071-91 (RECORRENTE), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003952-90.2019.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

PAULO MOTA COELHO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA CONTESTADA – SENTENÇA DE improcedência – faturas posteriores sem aumento de consumo - REFORMA DA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – dano material devido - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança em testilha se trata de fatura de recuperação de consumo, onde a Reclamada alega irregularidade do medidor que ocasionou o faturamento a menor.

Em que pese tenha sido constatada irregularidade na unidade consumidora, por meio de TOI e registros fotográficos, no entanto, verifico que

inexiste disparidade de valores nos meses subsequentes
a inspeção, que sejam

aptos a demonstrar que a irregularidade encontrada tenha dado ensejo ao faturamento a menor no período indicado pela Reclamada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a demanda.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que

a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 6.319,22 e outra no valor de R$813,60
, se trata

de cobrança é indevida e pugna pela declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro do valor pago de R$813,60 e condenação da Ré em danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega que recebeu cobrança indevida de recuperação de consumo nos valores de R$6.319,22 e outra no valor de R$813,60 e contesta tal cobrança.

No entanto, a Reclamada fundamenta a cobrança na inspeção realizada em 05/07/2019, com TOI no 709993 e registro fotográfico, constatando que o equipamento de medição estava com “DESVIO DE ENERGIA NOS BORNES DO MEDIDOR”, sendo a inspeção acompanhada pela parte autora.

Porém, observando o histórico de consumo, as faturas subsequentes (meses 08, 09, 10 e 11/2019) após a correção da irregularidade no aparelho medidor, o consumo se manteve nos patamares anteriores a inspeção. Veja:

Registra-se que o autor em sua exordial esclarece que o imóvel ficou por um período sem ser habitado, motivo pelo qual o consumo se manteve baixo e que somente após o mês 11/2019 passou o imóvel a ser utilizado.

Contudo, se a Ré realizou corrigiu a irregularidade apresentada no aparelho medidor, é inevitável que as faturas posteriores deveriam ser de valor superior ao período cobrado na fatura de recuperação de consumo, fato este que não ocorreu.

Assim, em que pese a irregularidade do medidor, não restou demonstrado que este inferiu no efetivo consumo do Reclamante, tendo em vista que, por três meses subsequentes o consumo permaneceu baixo, sem alterações após a vistoria.

Não demonstrando a validade das cobranças efetuadas, a devolução do valor pago pelo consumidor, de forma dobrada, é medida a se impor, em atenção ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Em relação ao
dano material
, o autor pagou a fatura indevida no
valor de R$813,60 (oitocentos e treze reais e sessenta centavos)
, com vencimento em 30/10/2019, devendo ser restituído em dobro.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais,
destaco que houve a comprovação de irregularidade no aparelho medidor, apenas não restou demonstrado que a situação encontrada no medidor interferiu de forma direta na cobrança de valores menor que o real consumo do autor, entendendo assim, como indevido a obrigação de indenizar por parte da Ré.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

a)

Declarar a inexigibilidade da cobrança a título de recuperação de consumo no valor de
R$ 7.132,82, referente aos meses de 06/2017 a 07/2019.

b)

Condenar a Recorrida ao pagamento de
R$ 813,60
(oitocentos e treze reais e sessenta centavos),

a título de repetição de indébitos, já dobrada, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020